Tribunal: TJMT
Processo: 0006486-14.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006486-14.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 974.170.501-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA COSTA (VÍTIMA), DIVINO MAGALHAES LEITE - CPF: 002.206.321-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na primeira fase do júri, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação.

Ausente prova de materialidade do crime de homicídio, inviável a pronúncia do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006486-14.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo juízo da 12o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou o acusado
Marçoel de Araújo Queiroz
da prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, por duas vezes, c/c art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal, por entender que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a acusação (id. 126001803).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

[...] No dia 18 de Janeiro de 2008, por volta das 01h20min, em um bar localizado à rua F12, bairro Jd. Fortaleza, nesta Capital, o denunciado MARÇOEL DE ARAÚJO QUEIROZ desferiu, com inequívoca vontade de matar e por motivo fútil, disparos de arma de fogo contra as vítimas Maria Gertrudes de Almeida Costa e Divino Magalhães Leite, fato este que só não ocorreu devido as circunstâncias alheias à vontade do agente, já que as vítimas correram e conseguiram se abrigar.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, um grupo de rapazes estava jogando sinuca em um bar de propriedade das vítimas, ocasiões em que os rapazes pediram mais fichas para Maria Gertrudes.

Como já estava fechando o bar, a vítima Maria Gertrudes disse que não venderia mais fichas, razão pela qual, logo em seguida, todos saíram do estabelecimento.

Na saída do bar os rapazes encontraram o denunciado, e comentaram sobre o fato da vítima Maria Gertrudes, sua sogra, lhes ter negado a venda mais fichas.

Indignado com a situação, o denunciado foi até o bar das vítimas e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra elas, mas, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado MARÇOEL não as atingiu.

Nesse interim, a vítima Divino entrou em sua residência, que fica atrás do bar, pegou um revólver calibre .38, e efetuou um disparo contra o denunciado MARÇOEL atingindo-o no braço.

Dois dos disparos efetuados por MARÇOEL atingiram um padrão de energia elétrica e uma televisão dentro da casa.

Em seguida, MARÇOEL saiu correndo pela rua e, posteriormente, foi encontrado e preso pelos Policiais Militares. Por sua vez, a vítima Divino foragiu para a cidade de Várzea Grande/MT.

Como forma de intimidação pelo ocorrido, enquanto a vítima Maria Gertrudes era atendida na Delegacia de Polícia, pessoa(s) não identificada(s) efetuou(aram) mais dois disparos contra a porta do seu bar.

Como nota-se, o denunciado MARÇOEL praticou o crime por motivo fútil, haja vista que efetuaram os disparos porque seus amigos não puderam continuar jogando sinuca no bar das vítimas.

As armas de fogo utilizadas não foram apreendidas [...]
(
sic
do id. 126001784).

Após regular instrução processual, o juízo impronunciou o apelado, ante a ausência de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP (id. 126001803).

Em sucinto recurso, o Ministério Público argumenta que os depoimentos colhidos em juízo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria. Assim, pretende seja o apelado pronunciado, nos exatos termos da inicial (id. 126001792 – pág. 15).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 126001792 – pág. 21).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial

(id. 127920699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da impronúncia
:

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra sentença que impronunciou
Marçoel de Araújo Queiroz
da prática do delito de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, sustentando que as provas coligidas nos autos são suficientes para amparar a acusação.

Aduz que
“o depoimento das vítimas Maria Gertrudes e Divino Magalhães, e das testemunhas Fabíola Maria da Costa e Anderson de Paula, não deixam dúvidas com relação a autoria dos delitos de tentativa de homicídio”
(
sic
do id. 126001792 – pág. 17).

Arremata lembrando que
“a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável da infração penal”
(
sic
do id. 126001792 – pág. 18).

Com efeito, na primeira fase do procedimento do Júri, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.

Segundo o
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...] A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. [...]”
(STJ, REsp 1924562/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

No caso dos autos, após análise do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, o Juízo Singular impronunciou o réu por ausência de materialidade, afirmando o seguinte:

[...] A materialidade delitiva não está evidenciada nos autos. Embora o Ministério Público indique que o boletim de ocorrência de fls. 13/15 é um dos documentos que comprovam a materialidade do crime, tem-se no referido documento os seguinte relato:

“a guarnição da VTR 550 acionada via CIOSP para deslocar até o endereço citado, ao chegar no local a vítima nos relatou que seu genro (suspeito) chegou no bar atirando na direção do seu armário e na vítima, pois alguns minutos antes, a vítima se recusou a vender fichas de sinuca para os amigos do seu genro. Os tios veio a atingiu o padrão de energia e também uma tv. Segundo populares o seu Amásio pegou uma arma de fogo e efetuou alguns tiros na direção do genro que foragiu do local. A “GU” fez rondas pela proximidade e deparou com uma pessoa ferida no braço esquerdo. Ao ser indagado sobre o ferimento o mesmo informou a “GU” que teria sido ferido num bar de sua sogra. O SAMU foi acionado e deu apoio para o mesmo até o PSM de Cuiabá onde encontra-se sob cuidados médicos. Diante dos fatos a “GU” deslocou com a vítima 1 até o CISC Sul para devidas providências”.

Pelo registro acima, nota-se que o acusado foi encontrado ferido, e não há relatos de que o mesmo portava arma de fogo.

A vítima Divino Magalhães afirmou neste Juízo que o acusado estava atirando pedras contra sua casa, e posteriormente o mesmo foi até sua casa, e de uma distância de 12 metros, na posse de uma arma de 12 milímetros, de dois canos, atirou contra a mesma, porém não a atingiu, causando danos somente na residência.

A vítima Maria Gertrude de Almeida afirmou neste Juízo que o acusado não atirou contra ela. Quanto aos depoimentos das testemunhas, foi ouvida perante este Juízo a pessoa de Fabíola Maria da Costa, a qual relatou que houve os disparos na residência, porém a mesma não viu quem atirou.

O acusado, por sua vez, afirmou que não efetuou nenhum disparo, posto que não portava arma de fogo, e que naquele dia escutou os disparos, e quando estava indo até a casa da vítima, o grupo de menores que teriam ido jogar sinuca estava atirando contra a residência da mesma, momento o qual ele mesmo acabou sendo atingido pelos disparos efetuados pela vítima Divino.

Às fls. 45/52 consta o laudo pericial de constatação de danos em estabelecimento comercial, porém não faz relação com supostos disparos efetuados pelo acusado.

Assim, em vista do que consta nos autos,
não há elementos que comprovem o bastante a materialidade do crime de homicídio tentado em face de ambas as vítimas
. [...]
(
sic
do id. 126001803).

Como bem exposto pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, a conclusão do juízo
a quo
não carece de reparos, notadamente porque os relatos apresentados pelas vítimas e testemunhas não são suficientes para a compreensão da dinâmica do evento delitivo.

Em juízo, a vítima
Maria Gertrudes
explicou que alguns rapazes tentaram entrar em seu bar para jogarem sinuca, o que negou em razão do horário (23h). Disse que, pela negativa, os rapazes passaram a jogar pedras contra sua residência, ao que seu esposo,
Divino Magalhães
, pegou seu revólver e deu alguns tiros para cima, a fim de assustar os menores. Descreveu que, alguns minutos depois, escutou o barulho de um tiro, o qual acertou o padrão de energia. Relatou que todos correram para dentro da residência.

Respondeu que o apelado era seu genro, bem como negou que ele tenha atirado contra ela. Afirmou que não conseguiu ver a arma ou a pessoa que atirou, tendo apenas ouvido os barulhos de tiro. Negou que o apelado tenha adentrado ao imóvel, tendo ele ficado na área externa.

A vítima
Divino Magalhães
disse que algumas pessoas arremessaram pedras contra a residência, ao que ele respondeu com tiros para cima. Explicou que, após a tirar, sentou à frente do imóvel, momento em que o apelado disparou em sua direção, tendo acertado o quadro de energia. Descreveu que, em seguida, correu para dentro do imóvel e disparou contra o apelado, atingindo-o no braço. Relatou que não viu o apelado disparando, ante a escuridão do local.

A testemunha
Fabíola Maria da Costa
respondeu que não sabia explicar como os fatos ocorreram. Detalhou que ouviu 02 (dois) disparos de arma de fogo.

Por fim, o apelado
Marçoel
negou a prática delitiva, afirmando que não estava armado e que não efetuou nenhum disparo. Explicou que a vítima
Divino
foi quem iniciou a situação disparando para cima. Relatou que os jovens que haviam arremessado pedras contra o imóvel voltaram ao local armados e dispararam contra o imóvel. Detalhou que tentou se aproximar para apaziguar a situação, momento em que foi alvejado por três vezes no braço e um de raspão. Negou ter sido ele o autor dos disparos.

O Boletim de Ocorrência relatou a seguinte situação:

[...] a guarnição da VTR 550 acionada via CIOSP para deslocar até o endereço citado, ao chegar no local a vítima n. relatou que seu genro (suspeito) chegou no bar atirando na direção do seu armário e na vítima, pois alguns minutos antes, a vítima se recusou a vender fichas de sinuca para os amigos do seu genro. Os tiros veio a atingiu o padrão de energia e também uma tv. Segundo populares o seu Amásio pegou uma arma de fogo e efetuou alguns tiros na direção do genro que foragiu do local. A "GU" fez rondas pela proximidade e deparou com uma pessoa ferida no braço esquerdo. Ao ser indagado sobre o ferimento o mesmo informou a "GU" que teria sido ferido num bar de sua sogra. O SAMU foi acionado e deu apoio para o mesmo até o PSM de Cuiabá onde encontra-se sob cuidados médicos. Diante dos fatos a "GU" deslocou com a vítima 1 até o CISC Sul para devidas providências". Pelo registro acima, nota-se que o acusado foi encontrado ferido, e não há relatos de que o mesmo portava arma de fogo [...]
(
sic
do id. 126001784 – pág. 11).

Conforme se observa do registro policial, o apelado foi socorrido nas proximidades dos fatos ferido e desarmado.

Diante desse cenário, verifica-se que a dinâmica do evento delitivo é nebulosa e de difícil compreensão, não sendo possível concretizar como se deram os fatos, até mesmo porque as próprias vítimas relataram que o primeiro disparo foi feito à distância, não sendo elas capazes de visualizar o agressor.

Das provas dos autos, não ficou comprovada qualquer ação praticada pelo apelado em desfavor das vítimas, seja com a intenção de feri-las ou matá-las. Ou seja, não ficou demonstrada a existência de materialidade do crime de homicídio.

Além disso, sequer há elementos suficientes de autoria, sobretudo porque todos os ouvidos em juízo negaram terem visto a pessoa que atirou, seja porque estavam dentro do imóvel, seja porque o local era escuro e ermo.

A submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, exige um conjunto probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias (STF, ARE 1067392/CE, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mende
s, julgado em 26/03/2019).

Tal situação, contudo, está longe de ser a dos autos, porquanto as provas obtidas são vagas e imprecisas. O acolhimento da pretensão ministerial mostraria exagerado apreço ao princípio do
in dubio pro societate.
Ainda que em juízo de admissibilidade da acusação o magistrado deva se orientar por tal princípio, não se pode ignorar a fragilidade da tese acusatória.

Diante disso, inegável a fragilidade e insuficiência dos indícios de autoria quanto ao apelado
Marçoel,
deve ser mantida a decisão de impronúncia.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022